Tribunal: CARF
Processo: 13048.000135/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13048.000135/2008-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.430 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
SINVAL LEMES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que não contesta a decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de impugnação contra lançamento do IRPF, exercício 2007 (e-fls. 16 e
ss), que apurou infração de omissão de rendimentos, julgada improcedente pelo acórdão de e-fls.
63, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PESSOA JURÍDICA O
Imposto de Renda Retido na Fonte, recolhido em Ação Judicial, e a Contribuição à
Previdência Oficial, parte empregado, referentes a rendimentos recebidos
acumuladamente, integram os rendimentos brutos e a base de cálculo do IRPF.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13048.000135/2008-36
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.430 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13048.000135/2008-36

No prazo para apresentação do Recurso voluntário, o sujeito passivo juntou a
petição de e-fls. 71, intitulada “Esclarecimento Pessoal”, acompanhada de cópia de documentos
pertinente à Reclamatória Trabalhista, a que se referem os rendimentos reputados omitidos, com
o seguinte teor:
Estou enviando pelo Correio parte do processo requisitado pela Receita Federal, pois a
impugnação pedida junto ao processo não encontrei quem pudesse fazer, pois os
advogados que atuaram no processo encontram-se viajando. Por isso o motivo de
enviar pelo Correio o mesmo.
Tenho 67 anos de idade e cursei só o 1o ano do lo grau, já com a idade vencida não tenho
condições de detalhar documentos.
A unidade preparadora acolheu referida petição como se recurso voluntário fosse,
vide despacho de e-fls. 112.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
A petição de e-fls. 71 não contesta nenhum ponto da decisão recorrida, devendo
ser acolhido tão somente como esclarecimentos, não havendo nos autos recurso voluntário apto a
ensejar a competência decisória desse colegiado.
Registro, ainda, que os documentos apresentados às e-fls. 82 a 110 referem-se a
rendimentos recebidos em decorrência de ação trabalhista, no ano-calendário de 2010,
completamente estranhos à lide.
Foi apresentado, ainda, comprovante de recolhimento de IRRF no valor de R$
4.237,39 (e-fls. 111), pertinente aos rendimentos reputados omitidos, que já havia sido
apresentado com a impugnação (e-fls. 11), e que constituem, justamente, a materialidade da
infração imputada ao sujeito passivo, qual seja, deixar de incluir o IRRF (R$ 4.237,39) e a
contribuição previdenciária (R$ 1.292,52), no cômputo dos rendimentos tributáveis recebidos em
decorrência da ação trabalhista.
Assim, não vislumbro que tais documentos veicule qualquer vestígio de
inconformismo contra a decisão recorrida.
Conclusão
Com base no exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital